Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745846-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI DESPACHO Intimado para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 21582513), o agravante apresentou a petição de ID 21983193 e os documentos de IDs 21983194, 21983197 e 21983198. Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os documentos apresentados, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator